Tribunal: TJSP
Processo: 2045290-09.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS. Impetração contra ordem de indisponibilidade de ativos financeiros através do BACENJUD, sob o fundamento de que não havia decisão nesse sentido nos autos. Inadmissibilidade da pretensão mandamental. Perda do objeto da ação configurada. Insurgência contra decisão prolatada pela autoridade autora

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS. Impetração contra ordem de indisponibilidade de ativos financeiros através do BACENJUD, sob o fundamento de que não havia decisão nesse sentido nos autos. Inadmissibilidade da pretensão mandamental. Perda do objeto da ação configurada. Insurgência contra decisão prolatada pela autoridade autora que não havia se materializado nos autos, mas foi disponibilizada pelo sistema em momento posterior, abrindo oportunidade para insurgência por meio de agravo de instrumento, aliás, já interposto pela parte interessada. Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso. Decisão que poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, em momento oportuno, nos termos do art. 1015, §1o do CPC. Extinção do feito, com fundamento nos arts. 5o, II, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009, e art. 330, III, do CPC/2015. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são
impetrantes ELIANE APARECIDA DA SILVA BEGO, MAÍSA DA SILVA BEGO
e MARCELO DA SILVA BEGO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança, julgando
extinto o presente mandamus, com fundamento nos artigos 5o, II, 10, da Lei no
12.016/2009 e 330, III, Código de Processo Civil/2015, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000
Impetrantes: Eliane Aparecida da Silva Bego, Maísa da Silva Bego e Marcelo
da Silva Bego
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis
Litisconsortes: Fundação Educacional de Fernandópolis, Silvano Lacerda dos
Santos, Marcos Henrique Pezatti e Percival Bêgo
Comarca: Fernandópolis
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 14333
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AJUIZADA
POR
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS. Impetração
contra ordem de indisponibilidade de ativos financeiros
através do BACENJUD, sob o fundamento de que não
havia decisão nesse sentido nos autos. Inadmissibilidade
da pretensão mandamental. Perda do objeto da ação
configurada. Insurgência contra decisão prolatada pela
autoridade autora que não havia se materializado nos
autos, mas foi disponibilizada pelo sistema em momento
posterior, abrindo oportunidade para insurgência por meio
de agravo de instrumento, aliás, já interposto pela parte
interessada. Mandado de Segurança que não é sucedâneo
de recurso. Decisão que poderia ser impugnada por meio
de agravo de instrumento, em momento oportuno, nos
termos do art. 1015, §1o do CPC. Extinção do feito, com
fundamento nos arts. 5o, II, e 10, ambos da Lei no
12.016/2009, e art. 330, III, do CPC/2015. Segurança
denegada.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança originário impetrado
por Eliane Aparecida da Silva Bego e outros contra ato praticado pelo Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis que, em ação civil pública,
teria dado a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros através do
BACENJUD sem a existência de qualquer decisão nesse sentido dentro dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os impetrantes aduzem que: a) foram distribuídos os
autos no 1001982-52.2020.8.26.0189, no Juízo da 2a Vara Cível de
Fernandópolis/SP; b) desde a distribuição do feito, ele encontra-se sobre a
rubrica “conclusos para decisão”; c) no dia 06/03/2020, sem a concessão de
tutela de urgência de natureza cautelar ou qualquer decisão a respeito dos
pedidos formulados pela parte autora, ocorreu a indisponibilização de ativos
financeiros nas contas correntes dos impetrantes através da plataforma
BACENJUD, a partir de uma comunicação eletrônica realizada pelo referido
Juízo; d) até o momento da impetração do presente writ não há qualquer
ordem judicial nesse sentido, ficando configuradas a ilegalidade e a
arbitrariedade estatal; e) para que pudesse ocorrer o bloqueio dos ativos
financeiros dos impetrantes deveria existir, obrigatoriamente, uma decisão
judicial antecedente nesse sentido; f) os valores bloqueados são
impenhoráveis. Por fim, pugna pela concessão de medida liminar para
suspender a indisponibilidade dos ativos financeiros dos impetrantes através
do BACEN-JUD e, ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a
ilegalidade da comunicação eletrônica realizada pelo referido Juízo sem
previamente proferir decisão devidamente fundamentada a respeito dos
pedidos formulados na petição inicial.
A liminar foi indeferida (fls. 54/56).
A autoridade coatora prestou informações (fls. 60/61).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não cabimento da
impetração (fls. 65/70).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como é sabido, o mandado de segurança expressa
remédio constitucional que se destina a proteger e assegurar o denominado
direito líquido e certo, sempre que não amparado por habeas corpus, quando
por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação, ou houver justo
receito de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público e, para tanto, encontra-
se recepcionado pelo artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal.
Hely Lopes Meirelles assim preleciona:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa se defendido por outros meios
judiciais”. “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e
exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e
certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior,
não é líquido nem certo, para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de
liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o
mesmo do legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal
expresso - alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir
a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito”. “Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação
para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo
impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a
pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as
informações.” (Mandado de Segurança, págs. 36/37, 28a edição).
Na lição, ainda, do eminente professor José Afonso da
Silva:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“O mandado de segurança é, assim, um remédio
constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de
direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público”. (Da Silva, José Affonso. Comentário contextual à
Constituição. 8a edição, São Paulo: Malheiros, pág. 166).
Diante da conceituação e da natureza jurídica da ação, o
mandado de segurança não se afigura panaceia processual, ou seja, remédio
para todos os males, razão pela qual existem hipóteses em que a ação não é
cabível.
A
Lei
de
regência
(12.016/2009)
estabelece
expressamente, em seu art. 5o, as hipóteses em que não cabe mandado de
segurança:
“Art. 5o: Não se concederá mandado de segurança
quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.”
De fato, conquanto a decisão de fls. 223/224 dos autos
originários, que determinou a indisponibilidade dos bens dos impetrantes, não
tenha sido disponibilizada de imeditado, o foi posteriormente, o que acarretou
a perda superveniente do objeto da impetração, em especial porque abriu a
possibilidade de interposição de recurso para atacar os seus termos.
De fato, após disponibilização da referida decisão, os
coautores Marcelo da Silva Bego e Maísa da Silva Bego interpuseram o
agravo de instrumento no 2085712-26.2020.8.26.0000, que teve negado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efeito ativo pleiteado.
Ademais, de meridiana compreensão que, em casos do
presente jaez, somente após a declaração da indisponibilidade os réus são
intimados.
Logo, a pretensão mandamental encontra óbice no texto
da lei de regência, haja vista o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no
12.016/2009, supratranscrito.
A jurisprudência está há muito tempo consolidada no
sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição” (Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal).
Outrossim, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com
trânsito em julgado” (Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal).
Na espécie, a decisão proferida pelo magistrado poderia
como efetivamente o foi ser impugnada por meio do recurso de agravo de
instrumento.
Portanto, incide no caso em exame a regra do artigo 10
da Lei no 12.016/2009: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar
algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração”.
Assim, ante a inexistência de quaisquer hipóteses
excepcionais aptas a ensejarem a impetração do presente mandado de
segurança, de rigor a sua extinção, com fundamento no artigo 5o, inciso II, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2045290-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Lei no 12.016/2009, e artigo 330, inciso III, do Código de Processo
Civil/2015, denegando-se, em consequência, a segurança.
Diante do exposto, denega-se a segurança, julgando-se
extinto o presente mandamus, com fundamento nos artigos 5o, II, 10, da Lei no
12.016/2009 e 330, III, Código de Processo Civil/2015.
Custas na forma da lei, sem condenação em honorários
advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do
STJ).
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator